Tribunal: TJDFT
Processo: 0002934-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Furto qualificado. Rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Provas. Reparação de danos.
1 – As imagens do furto, registradas pelo sistema de segurança, pelas quais é possível ver as roupas usadas pelo autor do crime, e o depoimento, em juízo, do policial que realizou a prisão em flagrante, de que o acusado estava vestido com as mesmas roupas no momento da prisão, são suficientes para provar a autoria do crime, sobretudo se os pertences subtraídos da vítima foram encontrados com ele.
2 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP, e devida comprovação do prejuízo. Se não comprovado esse, afasta-se a indenização pelo dano material.
3 – Apelação provida em parte.